Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702489-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jonathan Dias Evangelista com o objetivo de reformar a decisão proferida na ação de conhecimento de n. 0783260-40.2025.8.07.0016, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que i) deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e, iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma hipótese de cabimento do recurso, não sendo, por isso, possível a sua admissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.